Tribunal: TJES
Processo: 5006101-35.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006101-35.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAYSLLAN VARGAS DOS SANTOS VIEIRA e outros (3)
RECORRIDO: NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5006101-35.2020.8.08.0012

Recorrente:
WAYSLLAN VARGAS DOS SANTOS VIEIRA/ NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA - EPP

Recorrido:
WAYSLLAN VARGAS DOS SANTOS VIEIRA/ NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA - EPP

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação onde o autor afirma
aduz o autor que, em 02/09/2020, adquiriu o veículo Ford KA SE 1.5 Hatch, placa PPA-5781, da ré Nova Silencar, por R$ 29.990,00, o qual possuía pendências administrativas, como multa, IPVA e licenciamento, bem como não havia sido transferido do nome da antiga proprietária para o nome do réu, impedindo a transferência para o seu nome. Além disso, afirma que, a partir do dia 01/10/2020, o veículo começou a apresentar defeitos, sendo encaminhado a um mecânico. No dia 09/10/2020, acendeu uma luz no painel indicando mau funcionamento do motor, sendo enviado ao réu para reparo, o que não ocorreu satisfatoriamente, tendo o veículo retornado no dia 19/10/2020. Contudo, relata que o problema persistiu e que o veículo apresentou novo defeito, haja vista que a luz do freio permanece acionada. Com isso, diz que sugeriu ao réu encaminhar o veículo para uma autorizada, porém, não obteve êxito.
Aditamento à petição inicial com a informação de que houve a baixa do gravame e com a inclusão do pedido de danos materiais no importe de R$2.678,00 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais) e majoração dos danos morais - id.5475111.

A ré, por sua vez, sustenta que prestou todo auxílio ao autor com relação à documentação do veículo, repassando-lhe as informações necessárias. Argumenta que prestou assistência ao autor ante os vícios apresentados pelo bem, prontificando-se a saná-los, mas que ele decidiu agir unilateralmente. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente em parte a demanda, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
em face de
Carlos Eduardo Baldo da Silva
e
Cleonice Baldo da Silva,
por ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim, reconheço a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido de transferência do veículo para o nome do autor,
julgando-o extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Por derradeiro, resolvo meritoriamente o processo, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais em face de
Nova Silencar Multimarcas Ltda. – EPP
, condenando-a ao pagamento de R$ 2.099,07, de indenização por dano material, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios legais desde a data de citação.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).
”

A ré apresentou recurso inominado requerendo reforma da sentença, para exclusão do dano material.

A parte autora apresentou recurso inominado, requerendo reforma da sentença, para deferimento do dano moral.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que os Recursos preenchem seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Concedo à parte autora os benefícios da AJG, conforme requerido.

No que diz respeito ao mérito dos recursos, entendo sem razão as partes.

No tocante ao recurso da ré, a mesma pede exclusão do dano material deferido, aduzindo, em suma, que
deveria ter sido previamente comunicada e
também ao autor caberia indicação de 03(três) orçamentos prévios para
demonstrar os possíveis valores para resolver o problema.

No entanto, o dano material suportado pelo autor, restou devidamente comprovado, conforme se depreende da fundamentação da sentença:

“
Analisando os elementos dos autos, vejo o autor adquiriu o veículo no estabelecimento da ré em 02/09/2020 (id. 5048799), tendo o bem apresentado vícios com pouco tempo de uso, haja vista os orçamentos de reparos datados a partir de 01/10/2020 (id. 5048915), o que é corroborado pelos orçamentos apresentados com a contestação (id. 5437260, 5437261 e 5437265).

Além disso, depreendo que o autor deu pleno conhecimento dos problemas à ré, conforme evidenciam as conversas e áudios juntados no id. 5048911, 5048924 e 5048925.

E, conquanto a ré tenha se disponibilizado a sanar os defeitos apresentados pelo veículo, ao que tudo indica não foram resolvidos, pelo que foi imprescindível ao autor levá-lo à concessionária para verificação do problema (id. 5048911 - Pág. 23).”

Ademais, a apresentação de
três orçamentos
pelo autor não é obrigatória, tratando-se apenas de praxe judiciária, e sua inobservância não tem força para desconstituir o dever indenizatório.

No que diz respeito ao dano moral, pleiteado pelo autor/recorrente, compartilho do entendimento sentencial:

“
Com efeito, o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Portanto, a rejeição do pleito indenizatório por danos morais é medida que se impõe, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).
”

Na verdade, a parte autora não sofreu danos que viessem a abalar qualquer de seus direitos da personalidade, podendo constatar que sofreu apenas chateações e aborrecimentos que, no entendimento da melhor doutrina e jurisprudência, não configura o dano moral. Assim, houve apenas mero aborrecimento cotidiano, o qual não enseja indenização por dano moral.

Por todo o exposto,
conheço de ambos os recursos, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.
Condeno as partes em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação, isentando o autor/recorrente do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 08 de novembro.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer de ambos os recursos, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.

Condeno as partes em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação, isentando o autor/recorrente do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.